Tribunal: TJMT
Processo: 1037522-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037522-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA GORGETE DA CONCEICAO - CPF: 027.721.581-10 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASSIA CRISTINA GORGETE DA CONCEICAO
.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do
banco apelado
ao inscrever o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A apelante sustenta que não firmou contrato com o banco apelado e que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida. Todavia, os autos comprovam a relação jurídica entre as partes, incluindo a apresentação de biometria facial e documentos pessoais para a contratação do cartão de crédito "OUROCARD FÁCIL VISA". / Art. 373, I, do CPC.

3.
A jurisprudência atual confirma que, havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. / N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, TJMT.

4.
A validade da biometria facial como mecanismo de segurança foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. / N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a relação jurídica e a legalidade da cobrança, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005441-87.2022.8.11.0002; TJMT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$
3.785,93 – 16/07/2022
), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID.
262467297
)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de conduta ilícita.

2. Da existência de provas do dano moral indenizável.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
262467793
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CASSIA CRISTINA GORGETE DA CONCEICAO.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 3.785,93 – 16/07/2022), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID. 262467297)
.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Sustenta
inicialmente
a parte apelante
que
“
produzir prova de que não se firmou contrato com a Ré é impossível. Desta forma, com amparo na legislação protetiva do consumidor, faz-se necessário que a Reclamada seja incumbida de demonstrar
se houve a contratação em relação ao débito com a parte Consumidora, determinando que
a mesma
apresente o contrato apontado na restrição
” (ID. 262467292).

Todavia em sede recursal
aduz
que “
preencheu um cadastro para abertura de conta no banco recorrido, por isso, seu
documento pessoal e uma foto, ocorre que a recorrente não recebeu nenhuma resposta do banco, nunca recebeu ou utilizou nenhum cartão de crédito
.”.

Compulsando os autos, entendo que o pleito recursal não merece acolhimento, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, notadamente acerca da apresentação
da biometria facial
(ID. 262467780 – p.
31)
, bem como,
documentos pessoais da parte apelante
,
para a contratação do cartão “OUROCARD FÁCIL VISA”,
não havendo prova do adimplemento pela consumidora, ora apelante, motivo pela qual, penso que a instituição financeira apelada agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, isto porque, a apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos débitos discutidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) (grifo nosso)

Ademais
,
a validade da biometria facial
já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não havendo prova das alegações da parte apelante, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pleito pela inocorrência dos danos morais, anoto que já pontuei pelo afastamento da responsabilidade civil da apelante, que por consequência afasta a ocorrência dos danos morais indenizáveis.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025